Tribunal: STF
Processo: RE 69098
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE AFIRMA A POSSE DA AUTORA E O
ESBULHO COMETIDO PELO RÉU, EM FACE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA - JULGADO
QUE NÃO ADMITE AÇÃO POSSESSORIA CONTRA ADQUIRENTE OU CESSIONARIO DE
APARELHO TELEFONICO, SOB A ALEGAÇÃO DE ESBULHO. JULGADO QUE NÃO
CONSIDERA O RÉU CESSIONARIO OU ADQUIRENTE, MAS SIMPLES PRECARISTA.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.